Tribunal: STF
Processo: HC 171174
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAR CRIMES CONEXOS AOS ELEITORAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE NA RCL 34.944/BA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    I - Ao julgar o 4° agravo regimental no Inquérito 4435/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe foram conexos, nos termos dos artigos 109, IV e 121 da Constituição Federal, e dos artigos 35, II, do Código Eleitoral e 78, IV, do Código de Processo Penal. 



    II – A procedência de reclamação para reconhecer o competência da justiça eleitoral acarreta a perda do interesse de agir no presente writ.



    III - Agravo regimental prejudicado.